Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. HOME CARE. TEMA 1082 STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da beneficiária enquanto perdurar seu tratamento médico, com posterior migração para plano individual sem novas carências, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora alegou ilegitimidade passiva, legalidade da rescisão contratual e inexistência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pela rescisão unilateral do contrato; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral foi válida, considerando o prazo de notificação prévia e a situação de internação domiciliar da beneficiária; e (iii) estabelecer se a rescisão do contrato enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da seguradora do plano de saúde é reconhecida com base na Teoria da Asserção e na responsabilidade solidária das empresas da cadeia de fornecimento do serviço pelos atos praticados na administração do contrato, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é admitida desde que observados os requisitos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado na hipótese em apreço.
5. O Tema 1.082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão do contrato, a operadora deve garantir a continuidade da cobertura para beneficiários em tratamento de doença grave até a alta médica, mediante pagamento das mensalidades.
6. A simples rescisão contratual, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual.
7. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto à manutenção do plano de saúde da requerente, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida da beneficiária, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
8. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade do processo e o caráter estimativo do valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à demandante por ser beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados por equidade, suspensa a exigibilidade em relação à autora.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade passiva para responder por rescisão contratual e falhas na prestação do serviço, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2. A rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão exige notificação prévia ao beneficiário com o prazo mínimo 60 dias de antecedência, sob pena de nulidade.
3. O beneficiário internado ou em tratamento de doença grave tem direito à continuidade da cobertura assistencial até a alta médica, conforme o Tema 1.082 do STJ.
4. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e efetivo abalo à dignidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 86; CDC, arts. 7o, 12, 14 e 25, §1o; RN ANS 195/2009, 509/2022 e 557/2022; Tema 1.082 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.129.853/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09/09/2024, DJe 16/09/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.782.850/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1926083, 0710432-28.2024.8.07.0001, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024, PJe 03/10/2024.